Tribunal: STF
Processo: HC 210247
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 609.361/BA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da 11.343/2006, porque foi flagrado trazendo consigo 7 porções de cocaína (4,84g), 27 pedras de crack (12,85g) e 28 porções de maconha (95,70g), para fins de tráfico. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] 



    Como se pode constatar de trechos da sentença, bem como da consulta realizada no sistema SAJ de 1º Grau, o Paciente possui, em seu desfavor, 02 (duas) outras ações penais em tramitação na 2ª e 3ª Varas de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, demonstrando, de forma clara, a necessidade de decretação da prisão preventiva do Paciente, em razão da presença dos requisitos e um dos fundamentos do art. 312 do CPPB (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), impossibilitando, desse modo, o aguardar manejo do recurso de apelação em liberdade. 



    Destarte, mostrou-se suficientemente embasado o ato judicial atacado, razão pela qual não se pode acolher a alegação de ausência de fundamentação, afastando-se, por conseguinte, o pleito de revogação do decreto prisional, em razão da expedição da guia provisória para o cumprimento da pena fixada na sentença objeto deste writ. 



    Considerando a satisfatória motivação da constrição corporal do Paciente, diante da presença dos requisitos e um dos fundamentos autorizadores exigidos no art. 312 do CPP, mostra-se descabida a manutenção da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente concedida pela liberdade provisória ao Paciente, razão pela qual se afasta o pleito formulado na impetração, sobretudo porque, como consta dos autos, há reiteração do Paciente na prática de delitos desta natureza.



    [...]



    Destarte, restando presentes os requisitos e um dos fundamentos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, inexiste, portanto, qualquer ilegalidade a ser conhecida neste mandamus, tendo em vista que o Paciente possui em seu desfavor, como se vê à fl. 108 e em consulta ao sistema SAJ, duas outras ações penais autuadas sob nº 0547157-98.2017.805.0001 e 0539128-88.2019.8.05.0001, em tramitação na 2ª e 3ª Varas de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA.



    Na sequência, impetrou-se novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a Ministra Relatora denegou a ordem, nos seguintes termos:



    [...] a sentença, no ponto em que decretou a prisão preventiva do Paciente, está devidamente fundamentada na possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois, após a concessão de liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância, o Réu voltou a ser preso, em duas ocasiões, também pela suposta prática do delito de tráfico, tendo sido a última prisão em data próxima à da sentença, a evidenciar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.



    [...] 



    Ressalte-se que a circunstância de o Réu ter respondido ao processo em liberdade não obsta que lhe seja negado o benefício de apelar solto, porque a prisão preventiva, proferida em sentença penal condenatória, foi justificada em sua real indispensabilidade, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Nesta ação, a defesa sustenta a ausência de fundamentação apta a justificar a segregação cautelar. Destaca que o acusado respondeu ao processo em liberdade por aproximadamente 10 (dez) anos (decisão de liberdade provisória em anexo), comparecendo aos atos processuais, colaborando com a Justiça. Se o réu aguardou o julgamento em liberdade, não pode ser preso preventivamente após sentença condenatória com recurso de apelação em trâmite. A determinação da segregação acautelatória, proferida na sentença, não se apoiou em nenhum evento que se acomodasse à diretriz fixada no art. 312 da Legislação Penal.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente